Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS No 1017853-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: KATIA REGINA SANTANA NUNES
PACIENTE: ISAIAS RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KATIA REGINA SANTANA NUNES em favor do paciente ISAIAS RODRIGUES, afirmando, em síntese, a prisão civil do paciente é ilegal, haja vista que não está inadimplente com a pensão alimentícia.
É o relatório.
Considerando que a Impetrante impetrou o presente Habeas Corpus no horário de expediente forense normal, ou seja, fora do plantão judicial, deverá o mesmo ser analisado pelo juiz natural, qual seja, o Relator sorteado, mediante distribuição na forma regimental.
Logo, não cabe ao juízo plantonista analisar o pedido liminar, sob pena de ofensa ao juiz natural.
Distribua-se na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista